Tribunal: TCU
Processo: 014.955/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Sérgio Eustáquio Assunção contra decisão prolatada mediante o Acórdão 3365/2022-Primeira Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Sérgio Eustáquio Assunção ao Acórdão 3365/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com base no art. 287 do Regimento Interno do TCU para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. cientificar o recorrente acerca do teor desta decisão.